Tribunal: TJSP
Processo: 0068560-31.2005.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Beatriz Braga
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:
Execução fiscal. IPTU. Sentença extintiva em virtude do reconhecimento da prescrição (total). Ajuizamento tardio, quando já prescrita parte dos exercícios cobrados (1995, 1998 e 1999). Aptidão, no entanto, para interromper a prescrição de parte dos créditos (2000, 2001, 2002, 2003 e 2004). Demora exagerada na remessa do feito à conclusão. Súmula 106 do STJ. Prosseguimento da execução para a

Ementa:
Execução fiscal. IPTU. Sentença extintiva em virtude do reconhecimento da prescrição (total). Ajuizamento tardio, quando já prescrita parte dos exercícios cobrados (1995, 1998 e 1999). Aptidão, no entanto, para interromper a prescrição de parte dos créditos (2000, 2001, 2002, 2003 e 2004). Demora exagerada na remessa do feito à conclusão. Súmula 106 do STJ. Prosseguimento da execução para a cobrança dos créditos de 2000 e ss... Dá-se provimento parcial ao recurso.